Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700927-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE CARVALHO BRITTO DE GOES AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a parte agravante interpôs Recurso Especial (ID 8715789) contra o Acórdão n. 1164298 prolatado por esta e. 2a Turma Cível (ID 8199315). Após, a Presidência do e. TJDFT inadmitiu o recurso (ID 9346493). Interposto Agravo, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e protocolados sob o n. 2019/0266635-1. Em consulta ao Sistema Informatizado da Corte Superior, verifica-se que, em decisão monocrática, a Ministra Nancy Andrighi conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com fulcro no art. 932, III e IV, “a”, do CPC e na diretriz perfilhada na Súmula n. 568 do c. STJ (Publicação em 3/2/20). O trânsito em julgado operou em 27/2/20. A par de tal quadro, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora